Tribunal: TJSP
Processo: 1501401-28.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501401-28.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados DENIS FERNANDES
CORDEIRO e JUCILEIDE SOUZA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501401-28.2019.8.26.0152 -Voto no
2
voto número 48.296
Apelação no 1501401-28.2019.8.26.0152
(Processo n° 758/2019 Anexo Violência Doméstica Foro de Cotia)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: DENIS FERNANDES CORDEIRO
JUCILEIDE SOUZA DOS SANTOS
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 230/239), acrescenta-se
que foi desclassificada a conduta imputada aos apelados e
condenados Denis Fernandes Cordeiro a cumprir a pena de um (01)
ano e oito (08) meses de detenção, por infração ao artigo 136, caput, do
Código Penal, e a pena de cinco (05) anos de detenção, por infração ao
artigo 129, § 9o, do Código Penal, e Jucileide Souza dos Santos a
cumprir a pena de um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de
detenção, por infração ao artigo 136, caput, do Código Penal, e a pena
de cinco (05) anos e dez (10) meses de detenção, por infração ao artigo
129, § 9o, do Código Penal, fixado, para ambos, o regime inicial
semiaberto.
O Ministério Público apelou, por intermédio de seu
representante, Promotor de Justiça, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 248/260, buscando a reforma da respeitável
sentença, alegando que a conduta praticada pelos acusados está prevista
no artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997, na forma do
artigo 29, caput, e artigo 69, ambos do Código Penal. Requer, assim, a
condenação dos apelados, nos exatos termos da denúncia, com a
majoração das penas na primeira fase da dosimetria (em razão da
culpabilidade dos réus e das consequências do crime, no percentual de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501401-28.2019.8.26.0152 -Voto no
3
quintos), na segunda fase da dosimetria (diante da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, nos índices de metade para a
apelada e um terço para o apelado) e na terceira fase da dosimetria (com o
reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 1o, § 4o,
inciso II, da Lei no 9.455/97 e da continuidade delitiva, com a aplicação da
fração de três oitavos) e a fixação do regime prisional inicial fechado.
O recurso fora contrariado, às fls. 302/310; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 319/323, opinou por seu provimento.
A sentença transitou em julgado para os réus (cf. fl. 331).
É o relatório.
2- A apelação interposta pelo Ministério Público há que
ser parcialmente provida, como adiante se verá.
Com efeito, data venia do entendimento adotado pelo Ilustre
Juiz que proferiu a sentença desclassificatória, ficou provado,
suficientemente, que os réus cometeram o delito de tortura, conforme
descrito na exordial acusatória. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Denis Fernandes Cordeiro e Jucileide Souza dos
Santos, agindo previamente ajustado e em unidade de propósitos,
submeteram, por diversas vezes, a adolescente Bianca Ferreira
Cordeiro, que estava sob sua guarda e autoridade, com emprego de
violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como
forma de aplicar castigo pessoal.
Interrogados, os réus, pai e madrasta da vítima, disseram que
Denis aplicava castigos em Bianca em razão de desobediência. Afirmam
que a ofendida ficava na bananeira por livre e espontânea vontade e
negaram os rituais satânicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501401-28.2019.8.26.0152 -Voto no
4
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar dela. Esclareceu que o pai e a madrasta agrediram-na, por diversas
vezes; que a madrasta agredia-a com as mãos, e o pai com cinto e um
pedaço de madeira; que era obrigada a dormir do lado de fora da casa,
embaixo de uma bananeira; que não podia fazer as refeições com os
talheres da casa, davam-lhe um pote de sorvete e uma colher de ferro; que
a madrasta recebia uma entidade espiritual que ordenava as agressões; que
confidenciou os fatos à sua professora.
A professora da vítima, Luciana Pereira Gomes, disse que a
vítima lhe mostrou as lesões e contou que os réus assim o faziam por
desobediência e questões espirituais. Ressaltou que a ofendida aparecia na
escola com roupas sujas, com forte odor, e não aceitava roupas oferecidas,
dizendo que o pai não deixava receber. Destacou que a ofendida narrou que
dormia embaixo de uma bananeira, sem roupas, e não permitiam que ela
comesse com talheres se não arrumasse a casa.
A avó da ofendida, Vera Fernandes, narrou que a corré não
permitia que ela conversasse com a neta. Descreveu que, após os fatos,
ficou com a guarda da ofendida, que não a obedece e é muito agressiva.
O tio da vítima, Thiago Fernandes Cordeiro, declarou que a
vítima ligou para sua irmã pedindo ajuda, porquanto não suportava mais
morar com o genitor. Mencionou que a vítima estava com as nádegas em
carne viva, em razão da agressão do pai. Salientou que a vítima contou
sobre as agressões perpetradas pelos réus, o ritual satânico e trabalhos
domésticos forçados.
Reforçam o desacerto da decisão desclassificatória, data
vênia, os informes prestados pela psicóloga, às fls. 16/19, mencionando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501401-28.2019.8.26.0152 -Voto no
5
que a vítima relatou “automutilação”, “tentativa de suicídio”, “queimadura
feita pela entidade que a madrasta recebe”, “comer no pote sem colher”, 120
pauladas que a “entidade” recebida pela madrasta ordenou que o pai
cumprisse, tentativa de enforcamento pela madrasta, ordem para passar a
noite na bananeira, ordem da madrasta para que o irmão dela batesse nas
mãos e boca da vítima ocasionado a quebra de um dente , marcas feita
com canivete, chave de fenda e faca, poucas roupas guardadas em uma
caixa de leite, do lado da bananeira, sujas e rasgadas, não tinha calcinhas
, castigo de 48 horas sem poder entrar na residência, concluindo que
houve “toda a forma de rejeição, discriminação, depreciação, desrespeito,
cobranças exageradas, e punições, violência praticadas pelos maiores
cuidadores, ou seja, violência intrafamiliar.”.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O crime de tortura foi, pois, comprovado e configurado, sem
dúvida. É evidente que eles, apelantes, torturaram a ofendida. Não há
somente o inquérito policial a fundamentar a condenação e, sim,
contundente prova oral e material, produzidas durante a instrução criminal,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A gravidade das lesões,
suportadas pela vítima, restara evidenciada através das fotos da vítima, às
fls. 07/15 (diversas partes do corpo), e à fl. 15 (dente quebrado por ordem
da madrasta conforme informado à fl. 18), e o laudo de lesão corporal, às
fls. 78/79
constatando “escoriações úmidas em ambas as nádegas;
estigmas ungueais cervical”. Mencionem-se, ainda, as fotos da aludida
bananeira, às fls. 73/76, onde se denota um aspecto de “ninho humano”.
Portanto, as condenações eram medidas que se impunham.
Ademais, de grande valia o meticuloso raciocínio da
Ilustre Representante da Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
às fls. 319/323, convém que se destaque seus dizeres, às fls. 321/322:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501401-28.2019.8.26.0152 -Voto no
6
“Pelos laudo periciais juntados aos autos, depreende-se que não houve
mera intenção de corrigir, tanto que a vítima possui diversas lesões
cicatrizadas em seu corpo, o que denota que as agressões eram
corriqueiras e em demasia. É importante ressaltar que, como demonstrado
pela quantidade de lesões encontradas no corpo da adolescente, somadas
as conversas de Whatsaap entre os recorridos (fls. 62), a violência sofrida
pela adolescente não era algo eventual e pontual como medida de
correção, mas situação vivenciada constantemente pela vítima, que era
seguidamente agredida pelos apelados. Portanto, não se trata de maus-
tratos como entendeu o Magistrado oficiante. Cediço que o crime de tortura
muito se assemelha ao crime de maus-tratos. Entretanto, enquanto na
tortura exige-se intenso sofrimento físico ou mental e a intenção de fazer a
vítima sofrer em demasia, nos maus-tratos o intuito do sujeito é corrigir ou
disciplinar a vítima, mas com o emprego de meios abusivos, que causem
intenso sofrimento físico e mental. No caso em apreço, além do intenso
sofrimento físico, havia do mesmo modo o intenso sofrimento mental
decorrente do medo das violentas agressões perpetradas pelos
apelados, caracterizando-se o crime de tortura cometido contra
adolescente, tal como corretamente tipificado pelo douto Promotor de
Justiça.” grifos nossos.
As penas, pelo crime definido no artigo 1o, inciso II, e § 4o,
inciso II, da Lei no 9.455/1997, devem ser exasperadas, na primeira fase da
dosimetria, na fração de um terço (1/3), para ambos os acusados, diante da
culpabilidade exacerbada dos réus e das consequências do crime bem
descritas pelo Ilustre Magistrado a quo, ou seja, dois (02) anos e oito (08)
meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Na segunda fase, em razão da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
comportam majoração no percentual de um sexto (1/6) para o corréu Denis,
ou seja, três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e quinze
(15) dias-multa, e considerando-se também a reincidência da corré Jucileide
(cf. fls. 205/211), para dela devem ser acrescidas em um quinto (1/5), ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501401-28.2019.8.26.0152 -Voto no
7
seja, três (03) anos, dois (02) meses e doze (12) dias de reclusão e quinze
(15) dias-multa. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 1o,
§ 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97 (crime perpetrado contra adolescente), e a
continuidade delitiva, sendo que diversas foram diversas agressões
relatadas, adequado o acréscimo de três oitavos (3/8), pleiteado pelo Digno
Promotor de Justiça em sua razões recursais, finalizando-se em quatro (04)
anos, três (03) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de vinte (20)
dias-multa, para o corréu Denis, e quatro (04) anos, quatro (04) meses e
vinte e quatro (24) dias de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa,
para a corré Jucileide. Cabe aplicação do regime prisional inicial fechado,
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostrando-se inviável a
adoção de regime mais brando.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial para considerar Denis Fernandes Cordeiro e Jucileide Souza dos
Santos como incursos no artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no
9.455/1997 e aplicar-lhes as penas de quatro (04) anos, três (03) meses e
dez (10) dias de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa, para o
corréu Denis, e quatro (04) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24)
dias de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa, para a corré
Jucileide, e para fixar, para ambos, o regime prisional inicial fechado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR